Tribunal: TJES
Processo: 5018649-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018649-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: BRUNO MARTINS TEIXEIRA
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. WHATSAPP. CRIAÇÃO DE CONTA FALSA COM USO INDEVIDO DO NOME E DA IMAGEM DO AUTOR PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. DENÚNCIA FORMAL À PLATAFORMA. INÉRCIA NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EFICAZES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRESA RECORRENTE INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DA PLATAFORMA DIGITAL. APLICAÇÃO DO ART. 11, § 2º, DO MARCO CIVIL DA INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO APÓS CIÊNCIA DO ILÍCITO. DEVER DE BLOQUEIO DA CONTA FRAUDULENTA. DANO MORAL CONFIGURADO. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA, À IMAGEM E À CREDIBILIDADE PROFISSIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ASTREINTES MANTIDAS. SENTENÇA PRESERVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados por Bruno Martins Teixeira em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Narra o autor que identificou conta falsa no aplicativo WhatsApp, vinculada ao número (27) 99578-7226, criada com uso indevido de seu nome e de sua imagem para aplicação de golpes. Sustenta que, embora tenha formalizado denúncia à plataforma, não houve resposta tempestiva nem adoção de providência eficaz para bloqueio da conta fraudulenta. A sentença confirmou a tutela provisória para suspensão definitiva da conta, condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e aplicou multa cominatória pelo descumprimento da decisão liminar.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possui legitimidade passiva para responder por demanda relacionada a conta fraudulenta criada no WhatsApp; (ii) verificar se a omissão da plataforma, após ciência inequívoca da fraude, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar obrigação de fazer e reparação moral; e (iii) examinar a adequação do valor fixado a título de danos morais e da multa cominatória estabelecida na origem.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. É fato notório que Facebook e WhatsApp integram o mesmo grupo econômico, atualmente vinculado à Meta Platforms, Inc., sendo aplicável o art. 11, § 2º, da Lei nº 12.965/2014, segundo o qual a legislação brasileira incide sobre provedores estrangeiros que ofertem serviços ao público brasileiro ou possuam integrante do mesmo grupo econômico estabelecido no país. Nessa perspectiva, mostra-se legítima a responsabilização da empresa recorrente, especialmente diante da teoria da aparência e da atuação empresarial integrada.

A relação jurídica é de consumo, razão pela qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva pelos danos ocasionados por defeito na prestação do serviço.

No caso concreto, restou comprovado que terceiros criaram conta falsa no aplicativo WhatsApp com utilização indevida do nome e da imagem profissional do autor para a prática de golpes. Também se demonstrou que o demandante denunciou formalmente a fraude à plataforma e que, mesmo assim, não houve providência eficaz e tempestiva para impedir a continuidade da conduta ilícita.

A falha do serviço, portanto, não reside propriamente na criação inicial da conta fraudulenta por terceiros, mas na omissão da plataforma após sua inequívoca ciência acerca da ilicitude. A partir da notificação, incumbia à fornecedora, detentora do domínio técnico da ferramenta, instaurar mecanismo de verificação, bloqueio preventivo ou qualquer providência apta a cessar a fraude, o que não foi comprovado nos autos.

A inércia da recorrente permitiu a perpetuação do ilícito e contribuiu para a ampliação dos prejuízos extrapatrimoniais suportados pelo autor, cuja imagem, honra objetiva e credibilidade profissional foram diretamente atingidas, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

Mantém-se, ainda, a obrigação de fazer consistente na suspensão definitiva da conta fraudulenta, bem como a multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento da ordem judicial, uma vez que se mostram adequadas e proporcionais à natureza da obrigação imposta.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 revela-se compatível com a gravidade da lesão, com a capacidade econômica das partes e com as funções compensatória e pedagógica da reparação, não se mostrando exorbitante nem irrisório. Incide, portanto, o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, segundo o qual a revisão do valor arbitrado apenas se justifica quando manifestamente desproporcional, hipótese não verificada.

Assim, inexistindo qualquer ilegalidade ou desproporção na sentença recorrida, impõe-se sua manutenção por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

:
A empresa integrante do mesmo grupo econômico da plataforma digital possui legitimidade passiva para responder por demanda relacionada a perfil fraudulento criado em aplicativo de mensagens quando ofertado o serviço ao público brasileiro; comprovada a ciência inequívoca da fraude e a omissão na adoção de providências eficazes para bloqueio da conta falsa, resta caracterizada falha na prestação do serviço, apta a ensejar obrigação de fazer, incidência de astreintes e condenação por danos morais.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, art. 5º, V e X.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14.

Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 537.

Lei nº 9.099/95, arts. 43, 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:

TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1007288-48.2025.8.26.0602, Rel. Juíza Vera Lúcia Calviño de Campos, 6ª Turma Recursal Cível, julgado em 14/11/2025, publicado em 14/11/2025.

TJSP, Recurso Inominado Cível nº 1003104-38.2025.8.26.0541, Rel. Juíza Vera Lúcia Calviño de Campos, 6ª Turma Recursal Cível, julgado em 08/10/2025, publicado em 08/10/2025.

TJSP, Apelação Cível nº 1014501-16.2022.8.26.0019, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, 20ª Câmara de Direito Privado, julgado em 04/07/2024, publicado em 04/07/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada por BRUNO MARTINS TEIXEIRA em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. O autor, usuário do aplicativo de mensagens WhatsApp, administrado pela empresa requerida, identificou a existência de uma conta falsa, vinculada ao número (27) 99578-7226 que utilizava indevidamente seu nome e sua imagem para a prática de golpes. Relata que, apesar de ter denunciado a conta por meio das ferramentas da plataforma, não obteve resposta tempestiva ou providência eficaz. Pugna, assim, pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e pelo bloqueio imediato do número telefônico.

O juízo sentenciante julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

16. Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para: a) confirmar a tutela provisória anteriormente deferida, determinando à requerida que adote as medidas cabíveis para suspender definitivamente a conta de WhatsApp vinculada ao número (27) 99578-7226, sob pena de manutenção das astreintes já fixadas; b) condenar a requerida a pagar ao autor indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros moratórios legais a partir desta data; c) aplicar a multa cominatória de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento da decisão liminar, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando o descumprimento já certificado nos autos; d) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

O Facebook Brasil interpõe este Recurso Inominado visando a reforma integral da sentença que o condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e à suspensão de uma conta de WhatsApp sob pena de multa diária. Preliminarmente, a empresa sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que o WhatsApp LLC é uma entidade jurídica estrangeira e distinta, com controle exclusivo sobre a plataforma, o que tornaria a ordem de remoção uma obrigação impossível de ser cumprida pela filial brasileira. No mérito, defende a ausência de falha no serviço, alegando que o incidente decorreu de "contas fakes" criadas por terceiros com dados públicos — sem qualquer invasão de sistema ou negligência da rede — e que não possui o dever legal de monitoramento prévio de usuários. Por fim, insurge-se contra a condenação e as astreintes, classificando o ocorrido como mero dissabor cotidiano e pedindo, subsidiariamente, a redução dos valores para evitar o enriquecimento sem causa do recorrido.

Contrarrazões apresentadas ao ID 17763386, ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o apenas no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95. Inicialmente, analiso a preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente. É fato público e notório que o Facebook (recorrente) e o WhatsApp pertencem ao mesmo grupo econômico (Meta Platforms, Inc.).

O art. 11, § 2º, do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) estabelece que a legislação brasileira se aplica a empresas estrangeiras que ofertem serviço ao público brasileiro ou possuam integrante do mesmo grupo econômico com estabelecimento no Brasil, o que legitima a responsabilização da empresa recorrente. Assim,
rejeito a preliminar.

No mérito, analisando o conjunto fático-probatório, entendo que a sentença deve ser mantida.

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de seus serviços.

Nos autos, restou comprovado que o autor foi vítima de fraude ("golpe do falso advogado"), na qual terceiros se passaram por ele no WhatsApp para aplicar golpes. Diante da denúncia formal do autor, a plataforma se manteve inerte, não adotando qualquer medida para bloquear o perfil fraudulento em tempo hábil. Essa omissão configura falha no dever de segurança, que é um corolário da boa-fé objetiva.

A recorrente, detentora do domínio técnico sobre sua plataforma, tinha plenas condições de, no mínimo, instaurar um procedimento de verificação ou bloquear preventivamente a conta denunciada. Sua inércia contribuiu para a perpetuação da fraude e para o abalo moral do autor, que teve sua imagem, credibilidade e honra atingidas.

Ainda que a criação do perfil falso tenha sido obra de terceiros, a falha no serviço da ré se materializou no momento em que, notificada do ilícito, nada fez para coibi-lo. Conforme bem pontuou o juízo sentenciante:

9. É incontroverso que a conta de WhatsApp vinculada ao número (27) 99578-7226 foi criada com uso indevido do nome e da imagem profissional do autor, com o objetivo de aplicar golpes em clientes. Também restou comprovado que o autor denunciou a conta à plataforma e que, mesmo assim, ela continuou ativa. 10. A requerida, embora alegue impossibilidade de cumprimento, não apresentou qualquer prova de diligências efetivas ou encaminhamento ao responsável pela plataforma, limitando-se a alegações genéricas. Nos termos do art. 373, II, do CPC, competia à requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegações genéricas de ausência de responsabilidade. 11. O caso em exame caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor. Ademais, nos termos do Marco Civil da Internet, há dever de cooperação com autoridades judiciais. 12. A fraude envolvendo imagem profissional de um advogado, somada à inércia da requerida em adotar medidas adequadas, configura violação à honra objetiva e à imagem, ensejando indenização. Nesse sentido: [...]

Portanto, a conduta omissiva da ré gerou um dissabor que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando o dano moral e o consequente dever de indenizar, conforme jurisprudência firmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECURSO INOMINADO DO RÉU – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PERFIL FALSO EM APLICATIVO WHATSAPP UTILIZANDO NOME E IMAGEM DE ADVOGADO – GOLPE DO FALSO ADVOGADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DE PLATAFORMA DIGITAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. COMO REPRESENTANTE DO GRUPO META NO BRASIL (ART . 75, X, CPC)– DEVER DE BLOQUEIO DAS CONTAS FRAUDULENTAS – FORTUITO INTERNO – APLICABILIDADE DO ART. 14 DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL IN RE IPSA – UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM PROFISSIONAL E ABALO DE REPUTAÇÃO – INDENIZAÇÃO MANTIDA EM R$ 3.000,00, ADEQUADA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (ART. 944 CC)– PRECEDENTES DO STJ E TJSP – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART . 46 DA LEI 9.099/95 E ART. 252 DO RITJSP)– RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10072884820258260602 Sorocaba, Relator.: Vera Lúcia Calviño de Campos, Data de Julgamento: 14/11/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 14/11/2025).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO NO APLICATIVO WHATSAPP COM USO DA IMAGEM E NOME DE ADVOGADO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. 1 . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRESA RECORRENTE QUE INTEGRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO (META PLATFORMS) DA PROPRIETÁRIA DO APLICATIVO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. SÓLIDA JURISPRUDÊNCIA DO TJSP E STJ . 2. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . CONDUTA ILÍCITA QUE RESIDE NA OMISSÃO DA PLATAFORMA EM EXCLUIR O PERFIL FALSO APÓS NOTIFICAÇÃO COMPROVADA PELO USUÁRIO. INÉRCIA QUE PERMITIU A PERPETUAÇÃO DO DANO. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO AFASTADA PELA NEGLIGÊNCIA SUBSEQUENTE DA RECORRENTE. 3 . DANO MORAL IN RE IPSA. ABALO À HONRA OBJETIVA E IMAGEM PROFISSIONAL DO AUTOR, ADVOGADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO (R$ 5.000,00) FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DESTE TRIBUNAL . SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10031043820258260541 Santa Fé do Sul, Relator.: Vera Lúcia Calviño de Campos, Data de Julgamento: 08/10/2025, 6ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/10/2025). ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - A apelante Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. integra o mesmo grupo econômico responsável pelo aplicativo de mensagens "WhatsApp" – Preliminar afastada. RESPONSABILIDADE CIVIL – Contas de redes sociais invadidas por terceiros – Criações de perfis falsos em nome da autora no "Instagram" e no "WhatsApp" - Inversão do ônus da prova – Aplicação do art. 6º, VIII, do CDC - Responsabilidade objetiva pelo fato do produto e do serviço (cf . arts. 12 a 14 do CDC), bem como pelo vício do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC)- Ato ilícito e falha na prestação do serviço da ré – Responsabilidade objetiva em decorrência do risco da atividade – Dano moral - Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Dano "in re ipsa" – Fixação da indenização em R$ 8 .000,00 - Montante razoável – Manutenção da sentença de procedência da ação – Honorários advocatícios majorados de 15% para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10145011620228260019 Americana, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 04/07/2024, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei nº 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)